Tribunal: TJDFT
Processo: 0700548-12.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700548-12.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO DE BRITTO LOMANTO AGRAVADO: GABRIEL BELEM RODRIGUES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão do 6° Juizado Especial Cível de Brasília que majorou a multa fixada anteriormente, gerando controvérsia quanto ao valor a ser aplicado em razão do descumprimento do acordo formalizado entre as partes e homologado por sentença. Em decisão proferida em 3/2/2022 (ID. 113926564), constou a seguinte determinação: “Intime-se o autor sobre a alegação de descumprimento de acordo acostado pelo réu, ID no 113445004. Caso sejam constatados novos descumprimentos, a multa a ser paga pela inobservância do acordo será de R$ 200,00 por violação às cláusulas da transação”. O agravante alega que, dias depois, foi surpreendido com nova decisão, que fixou punição diversa, proferida em 15/3/2022 (ID. 118392735), nos seguintes termos: “A impugnação genérica do requerente corresponde a não impugnação. Assim, considero inexistir controvérsia sobre o envio de todas as mensagens indicadas em id 113445011, bem como as chamadas de id 113445009, tampouco impugnadas. Atenta às circunstâncias do caso e diante da burla inequívoca ao acordo, fixo o valor de R$ 80,00 por descumprimento. Realizado o envio de 32 mensagens de texto e voz, ainda que posteriormente apagadas, e chamadas de voz pelo aplicativo WhatsApp, além de 06 chamadas telefônicas, efetue o requerente o pagamento de R$ 3.040,00 (três mil e quarenta reais), apresentando o comprovante nos autos em 5 dias úteis. Intimem-se”. Ante o teor das decisões apontadas, o agravante alega a preclusão da decisão anterior, que já havia fixado medida punitiva, a incidir em caso de novos descumprimentos. Assim, requereu a anulação da decisão agravada em razão da existência de dispositivo anterior precluso. Formulou pedidos subsidiários e juntou aos autos cópia de partes do processo de origem. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 995 do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. A medida liminar pretendida no âmbito do presente agravo de instrumento preenche os requisitos previstos nos arts. 300 e 1.019, I, do CPC. A probabilidade do direito e o risco de dano se encontram presentes, posto que, primeiramente, foi fixada multa de R$ 200,00 (duzentos reais) para hipótese de descumprimento da avença, a incidir somente em casos de novas ocorrências similares. Após a apresentação da impugnação, em sede de cumprimento de sentença, houve a majoração das astreintes sobre fatos pretéritos, com a fixação de R$ 80,00 (oitenta reais) por cada mensagem enviada, restando um montante devido de R$ 3.040,00 (três mil e quarenta reais). Há, assim, perceptível diferença quanto ao valor da penalidade, caracterizando decisão surpresa e sobrepondo-se à fixação anterior, que já restava preclusa naquele momento, sem que tenha havido notícias de novos descumprimentos que pudessem ensejar a revisão da medida para fins de coibir eventual comportamento inadequado e em desacordo com o que restou decidido em sentença homologatória. Pelo exposto, para que não sobrevenha eventual alegação de cerceamento do direito de defesa, bem como em preservação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade estampados no art. 8° do CPC, defiro o pedido de efeito suspensivo, para sobrestar, por ora, a eficácia da decisão agravada que fixou multa diversa da anterior, até a resolução da controvérsia em sede recursal (art. 1019, I, do CPC). Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo, no prazo de 15 (quinze) dias. Comunique-se ao Juízo de Primeira Instância do teor desta decisão. Brasília/DF, 20 de abril de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora